Tribunal: TJMT
Processo: 1018678-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018678-05.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), FABRICIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 103.908.894-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA GOMES - CPF: 060.873.754-22 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDOS FORMULADOS ANTERIORMENTE E
JULGADOS
POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Tendo sido analisado e
julgado
o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
Habeas

Corpus
anteriormente impetrado, resta caracterizada a
reiteração
de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018678-05.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Ricardo da Silva Pereira, em favor de
FELIPE DA SILVA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 4/7/2019, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Argumenta que não há indícios razoáveis de autoria, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a concessão de liberdade provisória ao paciente.

Aduz, ainda, que a prisão cautelar se prolonga por mais de cinco meses, consistindo em constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução ou revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora

beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 28327462, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 28668982
de pág. 01/05.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 30860954, de pág. 01/07.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 05 (cinco) meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito em 05 de julho de 2019, pelo delito de tráfico de drogas, em virtude da apreensão de
18 tabletes de maconha, com peso de 14 quilos
.

Em relação a negativa de autoria e os requisitos da prisão preventiva foram aferidos em habeas corpus anterior (HC n. 1010249-49.2019.8.11.0000), julgado em 10/09/2019, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO MESMO FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (14 QUILOS DE MACONHA) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchido os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem denegada.

“

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

Na hipótese, o juízo
a quo
, ao prestar as informações, consignou que o procedimento aguardava a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para 22 de janeiro de 2020.

Em consulta no sistema Primus, consta que não foi possível a realização de todos os atos em audiência única, de forma que o Magistrado, designou a continuidade do ato para a oitiva da testemunha Claudiomir e interrogatórios para a data de 10/02/2020, ocasião que realizou o interrogatório paciente, FELIPE DA SILVA GOMES e do corréu.
E, em 18/02/2020, constata-se a juntada de alegações finais pelo Ministério Público.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020